Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-11.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001157-11.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: E. D. M. S. e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA OLIVEIRA DE MORAIS CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS EXCEPCIONAIS ATENDIDOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

apelação interpostos pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, condenando o ente federativo a fornecer, de forma contínua, o extrato de canabidiol (Cannameds CBD 3000 Full Spectrum), conforme prescrição médica, bem como fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e da tese fixada pelo STF no Tema 793.

4. O STF, ao julgar o Tema 1.161, admite, de forma excepcional, o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que preenchidos determinados requisitos, os quais se verificam no caso concreto: autorização excepcional de importação pela ANVISA; incapacidade econômica do beneficiário (titular do benefício assistencial - LOAS); existência de pedido de registro do medicamento; registro em agências reguladoras estrangeiras; imprescindibilidade clínica; e ausência de substituto terapêutico.

5. Os documentos acostados aos autos comprovam a necessidade clínica do medicamento, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a autorização da ANVISA para sua importação, estando presentes todos os requisitos exigidos para a concessão judicial

6. Diante da sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por pedido de fornecimento de medicamento, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde.

2. É excepcionalmente admissível o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, desde que presentes os requisitos fixados pelo STF nos Temas 500 e 1.161.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 23, II; 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Tema 793, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017; STF, RE 1165959, Tema 1.161, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.05.2023; STF, RE 657718, Tema 500, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; TJBA, Apelação nº 80152924020228050150, rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 21.08.2024; TJBA, AI nº 80232296620228050000, rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001157-11.2020.8.05.0112
, em que figuram como Apelantes e Apelado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
E.D.M.S
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA